Tribunal: TJSP
Processo: 3001669-85.2013.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
NOVO JULGAMENTO – Contrato bancário - Ação ordinária de repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Procedência parcial - Apelação do autor improvida e a do réu provida – Recurso especial manejado pelo autor (visando afastar a cobrança da tarifa de serviços de terceiro) - Art. 1.030, II, do CPC - Tarifa de serviços de terceiro – Cobrança

Ementa:
NOVO JULGAMENTO – Contrato bancário - Ação ordinária de repetição de indébito – Contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor - Procedência parcial - Apelação do autor improvida e a do réu provida – Recurso especial manejado pelo autor (visando afastar a cobrança da tarifa de serviços de terceiro) - Art. 1.030, II, do CPC - Tarifa de serviços de terceiro – Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos serviços prestados - Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços por terceiros a fim de legitimar a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Decisão colegiada precedente divorciada do paradigma do E. Superior Tribunal de Justiça, agora aplicado – Retratação do julgamento anterior – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte.